Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715308-63.2023.8.07.0000 PACIENTE: ELTON CARNEIRO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELTON CARNEIRO DO NASCIMENTO, apontando-se como autoridade coatora a d. autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que unificou as penas em regime fechado, sem antes analisar os pedidos de remição e de reconhecimento da continuidade delitiva o que, em tese, permitiria a manutenção do cumprimento da pena do paciente no regime semiaberto, com trabalho externo (processo SEEU n. 0001378-81.2017.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha) que o paciente possui condenação total de 58 (cinquenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias. Atualmente, após cumprir 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias da reprimenda, ele está no regime semiaberto, sob o implemento de trabalho externo no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), desde janeiro deste ano. Relatou que, no dia 31-janeiro-2023, descobriu-se que havia uma condenação antiga, mas que não estava computada no total da pena. Tal condenação acarretaria um aumento de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias na pena total. Pontuou que diante da descoberta de tal condenação antiga, o Ministério Público requereu que as penas fossem unificadas no regime fechado. A Defesa, por sua vez, aventou a tese da continuidade delitiva, além de solicitar uma série de remições da pena (por aprovação no ENEM, estudos, trabalho, leitura etc.), a fim de que, se unificadas as penas, o total resultante, subtraídas as remições e afins, pudesse permitir que o paciente continuasse a cumprir a pena em regime semiaberto. Asseverou que na data de hoje, à míngua de apreciação dos pedidos da defesa, a autoridade judiciária da VEP/DF proferiu decisão onde procedeu à soma das penas e a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena remanescente. Ressaltou que, a não análise dos pedidos defensivos configura constrangimento ilegal, haja vista que, a depender do total de abatimento da pena – sobretudo se acolhida a tese da continuidade – poderia o Sr. Elton permanecer no regime semiaberto com o trabalho externo já implementado, mesmo após a unificação das penas. Asseverou que não se revela razoável prender o paciente (que assim perderá o emprego) para só depois se analisar as remições pendentes e a tese de reconhecimento da continuidade delitiva, que permitirão a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto. Ponderou que no caso concreto não se insurge contra a unificação em si, e sim quanto à maneira de fazê-la, já que antes da unificação em regime mais gravoso de cumprimento de pena deve-se averiguar se o paciente já possui condições de progredir de regime. Requereu, liminarmente, a expedição de contramandado, ou, se já preso no regime fechado, que se determine o retorno do paciente ao semiaberto; suspendendo-se, em todo caso, o processo de execução até a análise do mérito deste “writ” pela Colenda 2a Turma Criminal. No mérito, a concessão da ordem para afastar a decisão do Juízo “a quo” que unificou as penas sem, antes, apreciar os pleitos defensivos das remições e da continuidade delitiva; determinando-se, no mesmo átimo, que o Juízo da VEP/DF, antes de proceder à unificação e à fixação do regime, observe a totalidade das remições pendentes, na forma do art. 111 da LEP. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27-março-2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30-outubro-2018) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10-junho-2020) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, como o relativo à unificação da pena. Não há registro de que houve a interposição de recurso de agravo em execução contra a decisão que unificou as penas em regime fechado. Entretanto, em relação à alegada omissão na análise dos pedidos feitos pela Defesa, antes da unificação, faz-se necessária a análise do “writ”, a fim de se verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, admito parcialmente a impetração e passo à análise do pedido apenas em relação à alegada omissão da autoridade judiciária da VEP/DF na análise dos pedidos feitos pela defesa antes da unificação das penas, quais sejam: teses de reconhecimento da continuidade delitiva, remições da pena (por aprovação no ENEM, estudos, trabalho, leitura etc.); ao argumento que se analisados previamente, o total resultante, subtraídas as remições e afins, pudesse permitir que o paciente continuasse a cumprir a pena em regime semiaberto, com trabalho externo já implementado. Pois bem. O pedido liminar é de expedição de contramandado de prisão, ou, se já preso no regime fechado, que se determine o retorno do paciente ao semiaberto; suspendendo-se, em todo caso, o processo de execução até a análise do mérito deste “writ” pela Colenda 2a Turma Criminal. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente, desde janeiro 2023, cumpre sua pena em regime semiaberto, com implementação de trabalho externo, em virtude de condenação total de 58 (cinquenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias. Em 30-janeiro-2023, foi apensada ao processo de execução carta de guia definitiva (ID 460119597, pp. 2-4), referente a condenação de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tendo em vista o apensamento da nova execução, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, e considerando o remanescente das penas impostas, o Ministério Público requereu a unificação das penas no regime fechado, com fixação da data efetiva para benefícios no primeiro recolhimento. A contar da data efetiva atual, verificou-se que o sentenciado não faz jus à progressão de regime e demais benefícios. (ID 460119597, p. 5). De seu turno, a Defesa requereu que antes da unificação fossem apreciados pedidos de remição e de reconhecimento da continuidade delitiva, a fim de que o paciente continuasse a cumprir a reprimenda em regime semiaberto, com trabalho externo (ID 46011997, pp. 6-13). A autoridade judiciária da VEP/DF, em 24-abril-2023, procedeu à unificação das penas e determinou a intimação das partes acerca dos pedidos feitos pela Defesa, nos seguintes termos (ID 460119597, pp. 14-15): SOMA DE PENAS Diante da nova condenação criminal {Mov. 257, IP no 153/2014}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista que a pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem a Defesa e o Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos de mov. 274.1 , 274.2 e 283.1, e à certidão de mov. 281.2. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão que unificou as penas do paciente em regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, diante da pena remanescente unificada. Ao ser juntada ao processo de execução nova carta de guia, por condenação em regime semiaberto, compete ao Juízo da Execução Penal a unificação das penas e a análise de eventuais benefícios, levando-se em consideração o cumprimento das reprimendas como um todo. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional ou de benefícios execucionais (como a remição) deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que está sendo feito pela autoridade judiciária da VEP/DF. Não se verifica omissão ou erro de procedimento no “decisum” impugnado, pois não se pode exigir que primeiro a autoridade judiciária analise os pleitos defensivos de remição e reconhecimento da continuidade delitiva, para depois unificar a pena, ainda mais diante de uma nova condenação definitiva, já que a unificação demanda apenas a soma aritmética das penas e a fixação de nova data para a concessão dos benefícios, e os pleitos defensivos de remição e de reconhecimento da continuidade delitiva, necessitam de análise de certidões, valoração de provas e exercício do contraditório. Outrossim, mesmo que, em tese, com o deferimento das remições pleiteadas e do reconhecimento da continuidade delitiva em relação à nova execução apensada, o paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado (progressão ao regime semiaberto), encontrar-se-ia pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que demanda uma análise mais detalhada do comportamento do sentenciado no curso da execução da reprimenda. Desse modo, não se pode dizer que com a análise prévia dos pleitos defensivos o paciente não seria regredido de regime, como quer fazer crer a defesa, pois a progressão requer a análise de toda a condenação, não se podendo analisar a condenação objeto do “writ” isoladamente, mas de uma forma unificada, no bojo do processo de execução penal. Assim, em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não há razões para se determinar a expedição de contramandado de prisão ou de suspensão do processo de execução, haja vista que a decisão proferida pela autoridade judiciária não se encontra eivada de flagrante ilegalidade. Ainda, faz-se necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades atinentes ao processo de execução do sentenciado, a fim de se analisar o mérito do “writ”. Diante disso, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator